Tribunal: STF
Processo: Pet 8774
Classe: Pet
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    FLAVIO DINO DE CASTRO E COSTA ajuizou Queixa-Crime contra o Senador da República pelo Estado do Maranhão ROBERTO COELHO ROCHA, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia (CP, art. 138) e difamação (CP, art. 139), combinados com o artigo 141, inciso III, do Código Penal.



    Alega que:



    “Em 28 de março de 2020, Roberto Coelho Rocha, Senador da República, fazendo uso de conta em rede social (Instagram), se manifestou sobre repasses do Governo Federal para combate ao novo coronavírus e, ao fazê-lo, agrediu violentamente a honra do Querelante, enquanto governador do Estado do Maranhão e homem público.



    Fazendo referência à transferência de ‘R$ 20.175.480,46 aos municípios maranhenses’, o Querelado (sic) imputou ao Querelante fato definido como crime e desabonador de sua reputação (…).



    Como se observa, o Querelado afirmou de forma criminosa e leviana que o Querelante teria se apropriado de 20% (vinte por cento) dos recursos federais remetidos aos municípios, isto é, ‘4 milhões de reais’.



    Ocorre que, de acordo com a Portaria n. 480, de 23 de março de 2020, do Ministério da Saúde, ficou determinado o repasse de recursos federais ao Estado do Maranhão no importe de R$ 20.175.480,46 (vinte milhões, cento e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta reais e quarenta e seis centavos), para custeio de ações da saúde relacionadas ao enfrentamento da circulação do COVID-19, sendo a distribuição definida pela Comissão Integestores Bipartite (CIB), instância colegiada composta paritariamente por representantes do estado e dos municípios.



    Após decisão tomada pela CIB, através da Resolução Ad Referendum n. 02/2020-CIB/MA, de 25 de março de 2020, convencionou-se a distribuição dos recursos, destinando-se ao Estado do Maranhão o valor de R$ 4.044.067,78 (quatro milhões, quarenta e quatro mil, sessenta e sete reais e setenta e oito centavos).



    Logo, ao asseverar falsamente que o Querelante ‘tira o que o governo federal manda’, tomando para si recursos públicos na condição de Governador do Estado do Maranhão, resta caracterizado o crime de calúnia.



    Do mesmo modo, ao assegurar que o Querelante atuou para prejudicar milhares de maranhenses que em meio à pandemia do novo coronavírus necessitam de proteção e da intervenção estatal na saúde pública, se verifica conduta manifestante difamatória.” (grifei)



    Sustenta, ainda, a existência do dolo na conduta do Querelado, nos seguintes termos: 



    “Ou seja, o ânimo de caluniar e difamar estão evidenciados pelo próprio conteúdo das declarações, na medida em que não houve cogitação ou suposição, mas imputação categórica de fato criminoso, qual seja, o de que o Querelante teria se apropriado de recursos públicos na ordem de quatro milhões de reais (peculato), em momento no qual a opinião pública clama por responsabilidade de seus governantes frente à crise de escala mundial causada pelo COVID-19.” (grifo do original)



    Notificado, o Querelado apresentou resposta, na qual aduz, em resumo, que:



    - inicialmente, “destaca o Requerido que não possui interesse na realização da transação penal”;



    - “imperioso propalar que o Requerido, é o único Senador da República a representar o Estado do Maranhão (unidade federativa), que possui postura aguerrida e de oposição no âmbito do Senado Federal, voltada pra o propósito de fiscalização e de exigência do cumprimento das leis e dos valores éticos frente ao Governo do Estado do Maranhão”;



    - “não existirá qualquer controvérsia a ser dirimida a respeito desse tema (nem nesse assunto nem em ato posterior) pugnando o Requerido pela análise de todas as questões processuais e trazidas a vossa apreciação nesta reposta”;



    - que é ausente o pressuposto processual, o dolo na sua conduta;



    - que “as expressões tidas por ofensivas, que trazem, inclusive, apreensão quanto ao emprego de verbas públicas voltadas para a prevenção e combate aos efeitos do coronavirus, ou seja, a preservação da vida dos Maranhenses, estão relacionadas ao exercício do mandato parlamentar do requerido”, desta forma, “não escapam do âmbito de inviolabilidade parlamentar”;



    - “ainda que fora do recinto da própria Casa legislativa, nas hipóteses específicas em que as suas manifestações guardem conexão com o desempenho da função publica”;



    - que “o exercício da atividade parlamentar não se exaure no âmbito espacial do Congresso Nacional”;



    - “que a declaração do Requerido reflete o posicionamento político-ideológico que defende sempre no Senado Federal mediante críticas severas e ácidas direcionadas ao Governo do Estado do Maranhão, sendo inegável que as manifestações possuem conexão com o contexto político vivido pelo Senador da República Roberto Coelho Rocha, que se volta no Estado do Maranhão para o aperfeiçoamento na utilização das verbas destinadas pelo governo federal, para o Estado do Maranhão, destinadas ao combate ao coronavírus, estando, também evidenciada em inúmeras outras postagens feitas em outros diários online de publicação, como bem provamos com o documento de n. 05”;



    - que “sempre usa as redes sociais para se dirigir a sociedade, a políticos em geral e a quaisquer outras pessoas que exercem função pública, seja do seu estado de origem ou de qualquer parte do mundo, isso através de diversas ferramentas e plataformas que estão presentes em nosso cotidiano, que permitem interação rápida e eficiente entre o parlamentar e a sociedade em geral, sendo um canal preponderante para expor ideias, pensamentos e o trabalho no âmbito do Poder Judiciário e para receber feedbacks dos eleitores, da comunidade”;



    - “reportando a postagem objeto da petição formalizada pelo Requerente tida como violadora do ordenamento jurídico pátrio, mister ressaltar que aquela constitui narrativa decorrente do livre exercício do direito de expressão à cargo do agente político regularmente eleito e no exercício do mandato no Poder Legislativo Federal, com predomínio de preocupação decorrente do interesse público envolvido e relacionado a pandemia do COVID-19”;



    Pondera ser “nítida intenção de efetivação, pelo Requerido, de tutela de interesse social por meio de sua atividade representativa”; que “o Requerente e o Requerido se encontram em notória posição de total antagonismo político, condição apta a indicar que ligadas, as declarações proferidas por este último, ao exercício do mandato, a afastar a tipicidade da conduta em decorrência da imunidade material parlamentar, sendo que a jurisprudência reputa presumido o nexo entre o conflito e o debate político que, por sua vez, se insere na esfera de atuação parlamentar em razão do mandato”.



    Diante disso, requer seja declarada a falta de justa causa para a ação penal, excluindo-se a tipicidade da conduta, por se encontrar amparado pela imunidade parlamentar material.



    O Ministério Público Federal opina pela rejeição da queixa-crime.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, consigno que esta Corte Constitucional tem conferido primazia ao exercício das liberdades comunicativas (ADPF 130/DF, Ministro Ayres Britto; ADPF 187/DF, Ministro Celso de Mello), atribuindo à liberdade de expressão posição preferencial em nosso catálogo de direitos fundamentais (Rcl 22.328/RJ, Ministro Roberto Barroso), dada a sua essencialidade para a vida democrática.



    A liberdade de expressão é ampla e, de fato, não pode ser limitada previamente, segundo a nossa Constituição (art. 5º, IX: “é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença”). Rememoro, neste ponto, a contundente observação feita pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4.815/DF (Ministra Cármen Lúcia, j. em 10/06/2015), no sentido de que não é admissível a censura prévia no direito brasileiro, sob nenhum pretexto. 



    É certo, ainda, que os congressistas, a par de terem atribuições administrativas, são também agentes políticos e, como tais, têm o direito de expressar as suas opiniões pelos meios que considerem apropriados, inclusive com o intuito de influenciar a opinião pública em favor das teses que defendem. Isso faz parte da liberdade de expressão e do jogo político, ínsitos ao regime democrático.



    O art. 53, caput, da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional n. 35/2001, exclui, na hipótese nela referida, a tipicidade do fato: 



    Art. 53. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e criminalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. 



    Essa cláusula constitucional se destina, na verdade, a proteger não só a função parlamentar, senão também o próprio Parlamento, como instituição essencial e imprescindível do Estado Democrático de Direito. É importante prerrogativa de ordem constitucional. 



    Esta Corte já assentou o entendimento de que as manifestações dos parlamentares, ainda que realizadas fora do exercício estrito do mandato, mas em consequência deste, também são abrangidas pela imunidade material (Inq 510, ministro Celso de Mello, DJ de 19 de abril de 1991). 



    Essa é a maior garantia para que o parlamentar possa livremente se expressar e que pertence não só a ele mas à sociedade. A livre expressão do pensamento é garantida na Constituição Federal, assegurando a troca de ideias, mesmo que expressadas de forma ácida ou incômoda.



    Nesse sentido, foi a judiciosa manifestação apresentada pelo Ministério Público Federal:



    A proteção da liberdade de expressão é considerada um requisito indispensável para a própria existência de uma sociedade democrática e, ao mesmo tempo, uma condição fundamental para o progresso e para o desenvolvimento pessoal de cada indivíduo. Sociedade e indivíduo não prescindem desse liberdade fundamental, que no plano individual é indissociável da personalidade e no plano coletivo deve consequentemente o ethos.



    A garantia busca assegurar não apenas a difusão de informações e ideias que sejam bem acolhidas ou consideradas inofensivas ou indiferentes, mas também salvaguardar informações e ideias que sejam chocantes ou ofensivas tanto para o Estado como para qualquer setor da população. A liberdade, portanto, não abarca apenas o que é conveniente, mas existe e se aplica justamente quando incômoda, adversária, contestadora, crítica, antagônica.



    A imunidade tem por objeto a proteção ao exercício do mandato, e não a criação de privilégio à pessoa em si do parlamentar, de modo que no exercício do mandato (prática in offício), ou em razão dele (prática propter officium), o deputado federal e o senador, ressalta a doutrina, ficam imunes quanto aos crimes da palavra.



    Daí dizer o Supremo Tribunal Federal que a imunidade material de deputados federais e senadores é adstrita à função pública por eles desempenhadas e durante o exercício do mandato.



    Nesse trilho, uma vez relacionada com o exercício do mandato, a imunidade material dos parlamentares abrange as declarações relacionadas com o exercício do mandato, abarcando as veiculadas por meios de comunicação de massa, como a imprensa em geral, incluindo as mídias sociais.



    In casu, a questão posta nos autos se refere à imunidade material, também nominada de inviolabilidade, que acarreta a exclusão da responsabilidade do parlamentar quanto às respectivas opiniões, palavras e votos (artigo 53, caput, da Constituição).



    Havendo nexo entre o conflito e o debate político-partidário, inseridos na esfera de atuação parlamentar em razão do exercício de mandato eletivo, afasta-se a tipicidade da conduta (ainda que se trate de ofensa veiculada em meio digital).



    No caso em análise, embora a manifestação do querelado tenha sido realizada fora do ambiente físico do parlamento, ela se encontra indissociavelmente ligada ao exercício da função desempenhada pelo Senador, uma vez que buscou ele atuar na fiscalização da aplicação dos recursos federais destinados ao combate à pandemia do coronavírus, em contexto marcado por duro embate político e de antagonismo ideológico em relação ao querelante.



    Ademais, a manifestação crítica realizada pelo querelado acerca da utilização dos recursos públicos destinados ao combate à pandemia do coronavírus encontra sustentação no dever constitucional de fiscalização dos recursos públicos pelo Parlamento, conforme previsão contida nos artigos 70 e 71 da Constituição Federal.



    Nessa perspectiva, o Ministério Público Federal, analisando o suporte fático existente nos autos, à luz do instituto da imunidade parlamentar, opinou pela rejeição da queixa-crime, nos seguintes termos:



    Infere-se, na espécie, que a lide política entre o querelante e o querelado, no Estado do Maranhão, se dá de modo acirrado há muito tempo.



    Isso se reflete em casos com os mesmo litigantes, nos quais o Egrégio Supremo Tribunal Federal já decidiu que a lide entre o querelante e querelado está embasada no campo da política (Pet n. 8.738/DF e Pet n. 9.471/DF), (…). 



    (…)



    Em relação aos embates no âmbito da discussão política, há de se reconhecer que o Supremo Tribunal Federal assentou que: ‘(...) as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial (...)’ grifo nosso.



    Nesse raciocínio, o Ministro Nunes Marques pondera que:



    As declarações dos parlamentares, no tocante às duras críticas direcionadas à situação do Presidente da República, foram proferidas num contexto de debate político, ainda que mordazes e ríspidas, o que revela não estarem tais falas dissociadas do exercício do mandato parlamentar e, à vista disso, resguardadas pela imunidade material prevista no art. 53 da Constituição Federal.



    (…) as declarações dos congressistas refletem opiniões divergentes, desempenhando, em última análise, a função de fiscalização, na mais ampla acepção, dos atos de governo, ínsito ao Poder Legislativo. Mesmo que proferidas fora das dependências da Câmara dos Deputados, o fato de circunscreverem-se às atribuições do cargo atrai a imunidade material parlamentar e afasta a ilicitude das condutas apontadas como criminosas – grifos nossos (Petição n. 9.463, Relator Min. Nunes Marques, DJe 9/8/2021).



    Há de reconhecer que a manifestação feita nas redes sociais está amparada pela proteção da imunidade material, sempre considerando-se que ‘o foro por prerrogativa de função requer contemporaneidade e vinculação da conduta do cargo desempenhado’. (AP 937 QO, Min. Roberto Barroso, publicado em 03/05/2018)



    Ainda que a fala tenha se dado fora do parlamento, nota-se que, na espécie, ela se encontra afeita ao exercício do mandato parlamentar, na medida em que o querelado buscou fiscalizar a aplicação de recursos federais destinados ao combate à pandemia do coronavírus (Resolução Ad Referendum n. 02/2020-CIB/MA, de 25 de março de 2020).



    Reitera-se que a lide política, no Estado do Maranhão, se dá de forma muito acalorada e que o querelante e o querelado são adversários políticos, como bem reconhecido por eles.



    No mais, o Supremo Tribunal Federal já, por repetidas vezes, sinalizou o fato de que o exercício da crítica política estaria amparado pela imunidade material.



    Verdade que se aguarda um livre debate de ideias políticas para a condução da coisa pública e a disputa por espaços de poder com a fidelização do eleitorado, o que vai em direção à construção da democracia.



    No caso concreto, as ilações do querelado de que o querelante ‘além de não ajudar os municípios em nada – boa parte debaixo d’água – ainda tira o que o governo federal manda’, apontam clara relação com a função fiscalizadora da atuação do agente público, tendo sido proferidas em vislumbrado contexto de antagonismo político.



    Nesse senha, John Rawls reflete que o poder político é plenamente apropriado apenas quando é realizado em consonância com a Constituição, de modo que as controvérsias que se apresentem no campo da política e que envolvam elementos constitucionais essenciais hão de ser dirimidas com alicerce em princípio e ideias, como no presente caso.



    Desse modo, constata-se que incide, in casu, a cláusula de inviolabilidade prevista no artigo 53, caput, da Constituição Federal, considerada a circunstância do caso concreto de que as manifestações foram proferidas (e veiculadas em rede social) no exercício do mandato legislativo e em razão deste”.



    Além disso, o querelado não mais exerce cargo com prerrogativa de função nesta Corte, de sorte que, diante da manifestação por arquivamento do presente feito pela Procuradoria-Geral da República, titular da ação penal, não há que se falar em remessa dos presentes autos à primeira instância para processamento.



    Ante o exposto, adotando, também, como razões de decidir, os fundamentos apresentados na manifestação apresentada pelo Ministério Público, rejeito a queixa-crime.



    Publique-se.



Brasília, 19 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator